Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709937-29.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JOSE MAURICIO ALVES FEITOSA DECISÃO A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal. No sistema dos Juizados Especiais há regime próprio para o seu pagamento, que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No presente caso, o Recurso Inominado veio desacompanhado do recolhimento do preparo recursal. Isso posto, não conheço do recurso, sendo a declaração da sua deserção medida que se impõe. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado no 122 do FONAJE). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator